Tribunal: TJDFT
Processo: 0721312-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0721312-24.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCELO ALVES DE SOUSA, CLEYTON LOPES DE OLIVEIRA EMBARGADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a il. Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios ID: 17777428. Brasília, 16 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador